Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-12.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000390-12.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (RECORRENTE), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), KAROLINA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.265.651-10 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000390-12.2024.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente:
MAGAZINE LUIZA S.A.
.

Recorrido:
MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR
.

Data do Julgamento Virtual:
15 a 18/11/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEITADAS – APARELHO CELULAR – DEFEITO NO PRODUTO – AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, pois a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

2.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

3.

In casu
, o recorrido comprou ar condicionado com a requerida, porém, ao realizar a instalação constatou defeito, e a requerida não se esforçou para atender as reclamações administrativas do autor.

4.

O vício de produto não sanado é suficiente para gerar dano moral
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Tratando-se de vício do produto, o consumidor faz
jus
à devolução do valor pago, nos moldes do art. 18, inciso II, da lei 8.078/90.

7.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida
a restituir ao autor a importância de R$ 4.276,00 (quatro mil duzentos e setenta e seis reais)
a título de dano material,
corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data do desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405 CC), bem como condenou a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC).

A recorrente arguiu as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juizado em razão da necessidade de realizar perícia técnica. No mérito, a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida, pois a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

Igualmente, não vislumbro necessidade de realizar perícia técnica no produto que apresentou defeito, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide. Preliminar rejeitada.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a respeitável sentença:

“(...).

No mérito afirmou a parte Reclamante que adquiriu um ar condicionado Split Hi Wall TCL, 24.000 BTU/h – Quente e Frio TAC, 220 Volts, no valor de R$ 3.726,00 (três mil setecentos e vinte e seis reais) junto à Reclamada e dias após a compra do aparelho, ao fazer a instalação, percebeu que a condensadora do ar condicionado não estava ligando/ funcionando, sendo perceptível naquele momento o defeito de fabricação do produto. Destaca que até o momento da distribuição da ação não teve o problema solucionado. Em decorrência disso, pleiteia indenização por danos morais e materiais.

Em defesa a ré pugna pela improcedência dos pedidos, afirmando culpa exclusiva de terceiros, visto que apenas atuou como intermediária da relação, logo, não pode responder por obrigação que não deu causa.

Conforme dispõe o art. 18, §1o, do CDC, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento proporcional do preço.

Logo,
o consumidor, ora autor, optando pela devolução do valor pago pelo produto, faz
ju
s a devida restituição, bem como o ressarcimento em decorrência do valor gasto com o técnico para a devida instalação do produto, considerando a comprovação do nexo causal entre o dano causado e a empresa ré.

Diante dos transtornos e aborrecimentos excessivos causados por esse fato, configura-se a falha na prestação do serviço, o que gera a obrigação de indenizar o dano sofrido pelo consumidor.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Nesse sentido são os termos do art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu,
na medida em que o Autor adquiriu um produto cuja fruição foi prejudicada em razão de apresentar defeito. Logo, plenamente caracterizado o dano moral e a obrigação de indenizar, até porque, não se exige a prova do sofrimento anímico do consumidor, a conduta desidiosa do fornecedor é suficiente para caracterizar o abalo moral indenizável.

Desta feita,
in casu
restam plenamente configurados o ato ilícito e o dano causado ao autor, tendo em vista as expectativas frustradas no uso do produto e o tempo despendido para tentar solucionar o problema.(...)”
(destaquei)

Conforme pontuado na sentença, o recorrido comprou um
ar condicionado Split Hi Wall TCL, 24.000 BTU/h – Quente e Frio TAC, 220 Volts
, conforme se verifica na nota fiscal no ID. 217911312, todavia, no dia da instalação, o técnico constatou que a condensadora do ar condicionado, não estava ligando/funcionando, emitindo Laudo Técnico (ID. 217911314).

O recorrido aduz que tentou resolver a situação de forma administrativa, por meio do

chat fornecido no site da empresa, porém sem êxito.

Portanto, a situação narrada nos autos, comprova de forma inequívoca falha a prestação dos serviços, o que ultrapassa o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O dano moral experimentado pelo recorrido exsurge da falha na prestação do serviço da parte recorrente em não efetuar o reparo, em deixar de substituir o produto defeituoso por um novo, bem como restituir o valor pago.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(dois mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Com relação ao dano material, tratando-se de vício do produto, o consumidor faz
jus
à devolução do valor pago, bem como
o ressarcimento em decorrência do valor gasto com o técnico para a devida instalação do produto
, conforme determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024